Tribunal: TJSP
Processo: 1501167-03.2021.8.26.0370
Classe: Apelação Cível / Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. Monte Azul Paulista. Sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o feito, com fundamento no artigo 485, VI, do CPC. Irresignação da parte exequente. Descabimento. Valor da causa, à data da propositura da ação, inferior ao valor de alçada. Inteligência do art. 34 da Lei de Execuções Fiscais. 'Quantum' decidido no julgamento do Recurso Especial 1.168.625/MG pelo C.

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. Monte Azul Paulista. Sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o feito, com fundamento no artigo 485, VI, do CPC. Irresignação da parte exequente. Descabimento. Valor da causa, à data da propositura da ação, inferior ao valor de alçada. Inteligência do art. 34 da Lei de Execuções Fiscais. 'Quantum' decidido no julgamento do Recurso Especial 1.168.625/MG pelo C. STJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos, que fixou o valor de alçada em R$1.190,37 para dezembro de 2021, com atualização pelo IPCA-E. Execução proposta no valor de R$210,64, portanto, abaixo do valor de alçada. Recurso não conhecido.